Tribunal: STF
Processo: HC 81984
Classe: HC
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-08-20
Data de publicação: 2002-08-20

Ementa:
EMENTA: HABEAS-CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO
ORDINÁRIO. DELITO DE TORTURA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. INTIMAÇÃO
EDITALÍCIA. NULIDADE. INEXISTÊNCIA.
1.      Sentença condenatória. Apelação não recebida, dado
que o réu fugiu do quartel militar em que se encontrava preso à
disposição do juízo. Intimação ficta. Trânsito em julgado.
Alegação de nulidade do edital em razão de não ter sido fixado
prazo para interposição de recurso. Improcedência, já que foi
expressamente assinalado o prazo de 90 (noventa) dias para que
o ora paciente se manifestasse.
2.      Reconhecimento de maus antecedentes. Fundamento
idôneo para negar o direito de o réu recorrer em liberdade.
3.      Reintegração no cargo de policial militar. Matéria
insuscetível de ser examinada em habeas-corpus, cuja destinação
constitucional é a tutela do direito de ir e vir.
        Ordem denegada.